Tribunal: TJPA
Processo: 0028399-77.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0028399-77.2016.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM /PA - 3a VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR CONTRA A MULHER
APELANTE(S): JOSÉ CARLOS DA SILVA (FABRICIO MARTINS PEREIRA - OAB/PA Nº 15.053)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, TENDO SIDO APLICADO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de testemunhas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0028399-77.2016.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM /PA - 3a VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR CONTRA A MULHER
APELANTE(S): JOSÉ CARLOS DA SILVA (FABRICIO MARTINS PEREIRA - OAB/PA Nº 15.053)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ CARLOS DA SILVA,
impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado Violência Doméstica Familiar-Mulher Belém,
que o condenou à pena definitiva de
03 (três) meses de detenção,
pela prática do crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro, tendo sido aplicado a suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, sendo-lhe aplicadas condições, com base no art. 78, §2º do CP.

Narra a Denúncia que no dia 06/07/2016, por volta das 23:30h, na Rua Diogo Móia, n° 77, Apt. 1202, a vítima JÚLIA REZENDE DA SILVA foi agredida pelo seu genitor, tendo sido lesionada em seu rosto e boca, como consta no laudo, agressão que teria sido motivada pela mesma ter chegado tarde em casa e estar com o carro que o seu pai tinha comprado.

Inconformado com a condenação, o recorrente pleiteia, em suas
razões recursais
, a sua absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça, Marco Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o Relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Percebe-se que no presente caso, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente.

A
materialidade
do delito encontra-se inteiramente esclarecida através do Laudo de Exame de Corpo de Delito acostado aos autos em à fl. 20 do IPL, o qual comprova as lesões sofridas pela vítima.

Por sua vez, a
autoria delitiva
ficou demonstrada pelo depoimento da vítima e testemunhas que compareceram em juízo.

A vítima, em depoimento prestado em Juízo, informou que chegou em sua casa por volta das 23:30h, dirigindo-se imediatamente para o seu quarto, sendo seguida pelo acusado, que questionou onde a referida vítima estava, momento em que se iniciou uma discussão. Porém, logo em seguida, o réu desferiu vários ¿tapas¿ no rosto da vítima, que ocasionou o sangramento em sua face, momento em que ela o chamou de monstro, tendo ele retrucado e continuado as agressões, afirmando que ela merecia.

Ainda segundo os relatos da referida vítima, embora ela não recorde a quantidade de ¿tapas¿ que levou do seu genitor, informa que seus lábios e a região da bochecha ficaram inchados.

Por sua vez, a informante Marjorie Regina Ferreira Rezende (mãe da vítima), relatou que não presenciou os fatos, mas recebeu uma ligação de sua filha, dizendo que havia sido agredida, esclarecendo ainda, que a vítima foi até a sua casa, aparentando estar bastante nervosa, sangrando e com os lábios inchados e de lá foram à Delegacia e em seguida ao IML.

Já a testemunha Renan Rezende da Silva (irmão da vítima), relatou que não estava presente no momento da ocorrência dos fatos, porém esclareceu que a relação entre a vítima e o pai é conturbada e há conflitos entre eles desde que o apelante se separou de sua mãe.

A palavra da vítima é de fundamental importância na busca pela verdade real, sobretudo nos casos de violência doméstica quando não há testemunhas presenciais. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de testemunhas. No caso concreto, o relato da vítima mostrou- se firme e coerente em todas as fases da persecução penal, amparado, ainda, pelo laudo pericial de lesão corporal, demonstrando que o acusado, empurrou a vítima e a agrediu com chutes, causando as lesões no antebraço direito. 2. Não há que falar em princípio da intervenção mínima nos delitos praticados no âmbito doméstico. A lei penal busca proteger a integridade física e psíquica das vítimas, em estrita observância à dignidade humana. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Crime N° 70075566604, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Julgado em 20/03/2018)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática dos crimes acima citados.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora